Tribunal: TJES
Processo: 5000133-20.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-20.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ MARCOS PIRES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000133-20.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ MARCOS PIRES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZ MARCOS PIRES em face da sentença constante no id. 6768172 que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 6768178.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

No id. 8234178 foi proferido despacho determinando a intimação do recorrente para comprovar a condição de hipossuficiência ou realizar o preparo do recurso. Transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação do recorrente, conforme certidão constante no id. 8390410, de modo que indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, considerando a ausência de preparo, o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)